Tribunal: TJSP
Processo: 2141364-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da executada. Exequente que, nos aclaratórios, indica contradição e omissão no v. acórdão. Ausência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência quanto à interpretação dada por esta Turma Julgadora aos contextos fáticos e jurídicos dos autos, o que não se admite nestes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da executada. Exequente que, nos aclaratórios, indica contradição e omissão no v. acórdão. Ausência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência quanto à interpretação dada por esta Turma Julgadora aos contextos fáticos e jurídicos dos autos, o que não se admite nestes aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2141364-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
ESDRAS VICENTE DE SOUZA, é embargado CONSTRUTORA E INCORPORADORA
POLOESTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141364-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 36.430.
Embargos de Declaração no 2141364-28.2020.8.26.0000/50000.
Embargante/Agravado: Esdras Vicente de Souza.
Embargada/Agravante: Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento da executada.
Exequente que, nos aclaratórios, indica contradição e omissão no
v. acórdão. Ausência dos vícios elencados no art. 1022 do Código
de Processo Civil. Insurgência quanto à interpretação dada por esta
Turma Julgadora aos contextos fáticos e jurídicos dos autos, o que
não se admite nestes aclaratórios. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
348/354 que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da executada.
O então exequente, embargante, indica contradição e
omissão no acórdão, indicando que não houve fruição do imóvel no período de
inadimplência, de forma que não há alugueis a serem pagos. Entende que o v.
acórdão fez interpretação equivocada do quanto decidido pelo Col. STJ no caso
dos autos, incorrendo em contradição e omissão. Conclui que o C. STJ na sua
decisão nem abordou períodos da inadimplência, ou valores de aluguéis, e muito
menos se houve ou não a utilização do imóvel, somente deixou clara
possibilidade de condenação se verificado no caso concreto, através da fase de
liquidação de sentença.
Pleiteia o acolhimento destes embargos, para sanar a
omissão e contradição indicadas, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141364-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o v. decisum deu aos fatos da causa e aos
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios para interposição dos declaratórios.
Neste particular, o acórdão, ao contrário do indicado
pela parte embargante, analisou detidamente a questão, indicando que o v.
acórdão proferido pelo STJ não condicionou a condenação do agravado ao
pagamento de aluguéis à comprovação da efetiva utilização ou construção no
local, reservando-se para a fase de liquidação de sentença, dessa forma,
apenas o cálculo do referido valor e o seu período de incidência.
E não se olvida do posicionamento do Col. STJ em
casos análogos, no sentido de que, ausente construção no lote, inviável seria a
fixação de taxa de fruição ou ocupação, posicionamento este também adotado
por esta Câmara em outros casos envolvendo compra e venda. Todavia, há de se
considerar os termos utilizados pelo STJ no acórdão referente a este caso sub
judice, tendo esta Turma Julgadora entendido pela incidência da referida taxa
durante o período de inadimplência do adquirente.
Percebe-se que a insurgência da parte embargante se
dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada por esta Turma
Julgadora, não havendo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1022
do Código de Processo Civil, mormente a contradição e omissão.
Rememorando-se que a contradição apta a ensejar a
oposição dos embargos de declaração seria aquela dentro do próprio julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141364-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
que prejudique seu entendimento ou cumprimento, sendo incabível a alegação de
contradição externa da decisão com a Lei, com entendimento das partes ou
mesmo com outros julgados.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas pelas partes, tanto em minuta e contraminuta recursais, quanto nos
embargos de declaração, não se vislumbra qualquer vício a ser retificado no v.
acórdão, pois o Julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e
as alegações das partes, mas sim em consonância com a realidade existente no
processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o Órgão Julgador não está compelido a se pronunciar sobre todos
os dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a questão
sob outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (cf. EDcl no
MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Data do
Julgamento 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
r. decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta Relatoria
no próprio acórdão do agravo (fl. 353) - levando-se em consideração, inclusive,
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária menção expressa de
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido deliberada pela Turma
Julgadora, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141364-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator